Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-34.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007131-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por Mercadopago.com Representações Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON e afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legitimidade passiva da empresa executada e a validade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa; e (
ii
) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na esfera judicial quando já incluídos no FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo, salvo em casos de evidente violação da legalidade e razoabilidade.

4. A inclusão do FUNJUS na Certidão de Dívida Ativa já contempla a remuneração dos honorários advocatícios devidos, sendo vedada a duplicidade de cobrança no âmbito judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em casos de evidente ilegalidade ou irrazoabilidade. 2. É vedada a fixação de honorários advocatícios na esfera judicial quando já incluídos no FUNJUS, evitando-se o bis in idem."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/09/2023; TJMT, N.U 0006444-02.2015.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
s
de

a
pelaç
ões

c
í
veis
interpost
o
, respectivamente,

p
elo Mercadopago.com
Representacoes
Ltda (1° Apelante) e pelo Estado de Mato Grosso (2° Apelante)
contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que, nos au
tos d
os Embargos à Execução Fiscal
nº
1007131-34.2022.8.11.0041
,
julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE) em face do Estado de Mato Grosso.

Revogo o efeito suspensivo deferido no passado.

Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal e arquive-se.
”.

Apelação
do
1° Apelante – Mercadopago.com
.

Inconformado,
sustenta
que

a multa fixada pelo PROCON fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Aduz que
o processo
administrativo

est
á

eivado
de
nulidade
, porquanto
deixou de analisar
a defesa apresentada pela empresa
na seara administrativa
, bem como o ressarcimento ao consumidor e as orientações para recebimento do valor.

Alega que
há
incongruência da decisão administrativa em relação aos elementos constantes dos autos
e que a sentença está equivocada quando afirma que
“
a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa”.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seja dado provimento para reformar a sentença a
fim de serem julgados procedentes os Embargos à execução fiscal
, anulando mult
a
administrativa
.
Sem preliminares alegadas.

Em Id. 206243156 o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso,
reforçando
, em síntese, a
legalidade
do processo administrativo e a ausência de nulidade, requerendo o desprovimento do recurso.

Apelação do 2° Apelante – Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em Id. 206243157, interpôs recurso de apelação adesivo, na qual alega que
cabe honorários
advocatícios
em favor do ente estadual, uma vez que foi julgado improcedente os embargos à execução fiscal.

Alega que
,

n
a sentença do juízo
a quo
,
jus
tifica
-se
a não fixação de honorários advocatícios tendo em vista o FUNJUS já constante na CDA. Assim,
afirma que a cobrança relativa ao FUNJUS não substitui
a fixação em honorários advocatícios.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja fixado os honorários sucumbenciais.
Sem preliminares arguidas.

Em Id. 206243159, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso,
alegando, em síntese, que o pagamento
de honorários advocatícios ao ente estadual configuraria
bis in idem.

Dispensada a intervenção ministerial
,
em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
s
recurso
s
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto por
Mercadopago.com
, ora
1
º apelante
.

Em suas razões recursais o
1
º apelante aponta
que
o processo administrativo está eivado de nulidade,
tendo em vista que
não considerou a defesa do Apelante, na qual
afirma que efetuou o reembolso do produto, bem como

demonstrou
sua ilegitimidade passiva
.

No caso, extrai-se que foi formalizada uma reclamação em
15/12/2015
, onde
o consumidor
relata falha na prestação de serviços
, tendo em vista que não foi entregue o produto adquirido através da empresa Apelante. Houve apresentação de
defesa
pela empresa
, com consequente decisão administrativa n
o processo administrativo nº 0115-038-281-9
que resultou na aplicação de multa no valor de
R$
17.5
0
0,00
; em sede de recurso administrativo, houve a manutenção da sanção administrativa, no valor de R$
17.5
00,00; a qual foi inscrita em dívida ativa, CDA 202
1428591
, com subsequente cobrança executiva
no montante de
R$
49.398,40 no ajuizamento da execução fiscal em 09/11/2021.

De início,

infere-se dos autos que o d. juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte (Id.):

“(...)

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

(...)

Assim, da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

(...)”
.

Ainda, c
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera: “
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)
”.

Quanto aos valores das multas aplicadas, é importante ressaltar que o PROCON deve considerar a gravidade das infrações, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024). [
g.n
].

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção das multas administrativas. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o quantum fixado.

Passa-se ao exame do recurso apresentado pelo
2
º apelante
, Estado de Mato Grosso.

O objeto do presente recurso cinge-se exclusivamente à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. O 2° Apelante sustenta que tais honorários devem ser suportados pelo Apelado, uma vez que este provocou o ajuizamento da ação e restou vencido, argumentando ainda que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários de sucumbência.

No caso em tela, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), emitida pelo Estado de Mato Grosso, inclui a previsão de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da dívida tributária, a título de FUNJUS, em conformidade com a legislação estadual aplicável. Embora o pagamento dessa verba honorária ainda não tenha sido efetuado pelo devedor na esfera administrativa, é imperativo que o lançamento na CDA seja devidamente considerado.

A inclusão dos honorários no FUNJUS tem por objetivo remunerar a atuação da Procuradoria Geral do Estado na cobrança administrativa do débito, antecipando, assim, o valor que será pago a título de honorários no momento da quitação. Tal previsão já refletida na CDA inviabiliza a fixação de novos honorários sucumbenciais no âmbito judicial, sob pena de incorrer em duplicidade de cobrança sobre o mesmo crédito tributário.

Assim, f
undamentado no princípio da vedação ao
bis in idem
, não se pode admitir a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial, ainda que o valor previsto no FUNJUS permaneça pendente de quitação. Isso porque permitir a cobrança de honorários na via judicial sobre o mesmo crédito tributário redundaria em duplicidade de encargos, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, imperioso reconhecer que

a
fixação de honorários sucumbenciais neste contexto criaria a possibilidade de que o devedor seja compelido a arcar com honorários tanto na esfera administrativa, ao quitar o
FUNJUS, quanto na judicial, gerando um ônus
excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado que o fato gerador da obrigação — o crédito tributário — permanece o mesmo.

Aliás, o entendimento predominante na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e em outros Tribunais, tem sido o de que o lançamento de honorários no FUNJUS substitui a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial, com o objetivo de evitar a duplicidade de cobrança. Nesse sentido, cite-se os precedentes:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSOS NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 0006444-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Por fim, tais
precedentes consolidam o entendimento de que a inclusão do FUNJUS na CDA já contempla a remuneração dos honorários advocatícios devidos, sendo vedada a duplicidade de cobrança no âmbito judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os recursos
de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024